Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-57.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-57.2023.8.14.0091

APELANTE: MANUEL FERREIRA LIMA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800172-57.2023.814.0091

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA-PA

APELANTE:
MANUEL FERREIRA LIMA NETO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB-PA 6616

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ÁUDIOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO INDEVIDO. SURSIS. MERECE SEU AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu MANUEL FERREIRA LIMA NETO à pena de 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Análise da suficiência e idoneidade das provas, especialmente o valor da palavra da vítima, corroborada por elementos como áudios, boletim de ocorrência e depoimentos policiais, e da regularidade da dosimetria da pena e da decisão sobre o sursis.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. Reconhece-se o relevante valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sendo ela corroborada por demais provas constantes dos autos, afastando a tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

4. O conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, permite a formação de convicção fundamentada, atendendo ao princípio da livre apreciação da prova e do artigo 155 do CPP.
5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem atenuantes ou agravantes, estando adequada ao caso concreto, não havendo razão para redimensionamento.
6. A suspensão condicional da pena (Sursis) mostrou-se inadequada, considerando ser mais vantajosa a manutenção da execução da pena em regime aberto, devendo tal escolha respeitar a perspectiva do apenado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, nas condições fixadas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos idôneos. A dosimetria penal observa a discricionariedade judicial vinculada aos fatos e à personalidade do agente, passível de revisão apenas em caso de ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade. A suspensão condicional da pena é instituto de política criminal, cuja aplicação deve considerar a situação concreta do condenado, não sendo obrigatória sua concessão quando contraproducente ao interesse do apenado.

Dispositivos legais: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 147, 77; CPP, arts. 155, 381; Lei Maria da Penha.

Jurisprudência: TJ-AP, APL 00001363820208030001; TJ-MG, APR 10433160198621001; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800172-57.2023.814.0091

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA-PA

APELANTE:
MANUEL FERREIRA LIMA NETO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB-PA 6616

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
MANUEL FERREIRA LIMA NETO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 1 (um) mês de detenção
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

Narrou a denúncia, (id.26951580):

“(...), que em meados de dezembro do ano de 2022, neste município de Salvaterra/PA, com consciência, vontade e em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou de forma continuada causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira MARYANNE SALGADO DE BRITO, bem como a tem perseguido de forma reiterada e habitual, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, motivado por ciúmes.

Consta que o denunciado e vítima conviveram maritalmente durante 06 (seis) anos, aproximadamente, e tiveram uma filha. Após o término do relacionamento, MANUEL começou a proferir ameaças em desfavor de MARYANNE, apenas cessando quando conheceu outra pessoa e iniciou novo relacionamento, que durou 04 (quatro) anos, aproximadamente.

Após terminar o novo relacionamento, MANUEL tomou conhecimento de que MARYANNA estava se relacionando com o nacional Clemeson Pacheco Pureza, e então começou a exigir que ela rompesse com ele, alegando estar preocupado com a filha menor do ex-casal.

Ao não ser atendido pela ex-companheira, MANUEL começou a persegui-la, na tentativa de constrangê-la, mediante ofensas e ameaças, a terminar o relacionamento, sempre dizendo que, na verdade, só estava preocupado com a filha.

Temendo por sua segurança, MARYANNE procurou as autoridades para as providências cabíveis e encaminhou ao DPC Rosivaldo Batista Filho alguns áudios que havia recebido do denunciado (ID 86876691 - Pág. 9/12 e ID 86876693 – Pág. 1/3).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB.

Denúncia
foi recebida em (id.26951584);

Citação do réu. (id.26951587)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26951598)

Resposta à Acusação. (id.26951589)

Termo de Audiência e alegações orais das partes. (id.26951608)

Midia audiovisual. (id.26951610-26951614)

Em
Sentença prolatada
em (id.26951618), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
MANUEL FERREIRA LIMA NETO
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.26951621) a defesa suscitou a 1)absolvição por insuficiência de provas e atipicidade de conduta e 2) Redimensionamento da pena; 3) Exclusão das condições impostas na suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões
, (id.26951626), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.27780079), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
MANUEL FERREIRA LIMA NETO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 1 (um) mês de detenção
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DE CONDUTA.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante sob o fundamento sobre a ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão, fundamentando-se exclusivamente na palavrada da vítima, sem qualquer elemento probatório adicional que a corroborasse, a não ser um áudio como elemento preponderante.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia
“(...), que em meados de dezembro do ano de 2022, neste município de Salvaterra/PA, com consciência, vontade e em contexto de violência doméstica e familiar, ameaçou de forma continuada causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira MARYANNE SALGADO DE BRITO, bem como a tem perseguido de forma reiterada e habitual, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, motivado por ciúmes.

Consta que o denunciado e vítima conviveram maritalmente durante 06 (seis) anos, aproximadamente, e tiveram uma filha. Após o término do relacionamento, MANUEL começou a proferir ameaças em desfavor de MARYANNE, apenas cessando quando conheceu outra pessoa e iniciou novo relacionamento, que durou 04 (quatro) anos, aproximadamente. Após terminar o novo relacionamento, MANUEL tomou conhecimento de que MARYANNA estava se relacionando com o nacional Clemeson Pacheco Pureza, e então começou a exigir que ela rompesse com ele, alegando estar preocupado com a filha menor do ex-casal. Ao não ser atendido pela ex-companheira, MANUEL começou a persegui-la, na tentativa de constrangê-la, mediante ofensas e ameaças, a terminar o relacionamento, sempre dizendo que, na verdade, só estava preocupado com a filha.

Temendo por sua segurança, MARYANNE procurou as autoridades para as providências cabíveis e encaminhou ao DPC Rosivaldo Batista Filho alguns áudios que havia recebido do denunciado (ID 86876691 - Pág. 9/12 e ID 86876693 – Pág. 1/3).

A vítima
MARYANNE SALGADO DE BRITO
, em Juízo, narrou: (id.26951610/26951612)

“
QUE conviveu com o réu por cerca de 5 anos, ele é pai de sua filha; QUE devido a pressão psicológico que ele fazia com a depoente, ameaças, ofensas, decidiu sair de casa e dar o fim do relacionamento; QUE teve problemas psicológicos dentro de casa, esses anos que viveu com ele, chegou a pensar a tirar sua própria vida, devido o que passou, mas pensava em sua filha que dependia da depoente; QUE decidiu dar um ponto final, que saiu de casa sem nada, só com uma motocicleta POP e sua filha, para que ele deixasse sua vida em paz; QUE

sabe que violou os direitos de sua filha ao afastá-la de seu pai; QUE depois de quatro anos separados, ele teve outros relacionamentos, sua filha ia para casa do pai, nunca proibiu essa convivência, ele sempre foi um bom pai, nunca deixou faltar nada pra ela; QUE nunca interferiu nos relacionamentos do acusado, suas namoradas tratavam sua filha bem e para isso era o que importava, que queria que ele não se intrometesse na vida da depoente; QUE até então não tinha se envolvido com ninguém, trabalhava em dois empregos, porque nessa época ele não ajudava com as despesas de sua filha, morava com os seus pai; QUE nesses quatro anos que estava separada dele não tinha se envolvido com ninguém, aí conheceu um rapaz, ele soube, aí começou as ameaças, em razão disso o rapaz até se separou da depoente; QUE ele disse nos áudios que ia matar a depoente e depois retiraria a própria vida, que nem o amor da própria filha, bastaria para impedir ele de fazer isso; QUE todo o tempo falava para o réu não fazer isso, pensar na filha que tinham; QUE tratava mal a depoente enquanto estavam juntos, porque ele dizia que não gostava da família da depoente, pois eles interviam muito na relação deles; QUE ele tinha ciúmes da depoente, não queria que ela se maquiasse, trabalhasse fora; QUE ele sempre foi muito autoritário, ele não gostava também de suas amizades, o que fez que a depoente se afastassem deles e de sua família; QUE ele não gostava que sua família lhe visitasse, a depoente vivia dentro de casa; QUE foram embora de Salvaterra, passamos um ano morando em Alagoas, mas isso não resolveu, continuou a mesma coisa, resolveram voltar para Salvaterra; QUE daí resolveu ir embora, porque a pressão psicológica era muita; QUE as ameaças feitas a depoente foi depois que arrumou uma outra relação, mas fora isso ele vivia dizendo que a depoente teria que levar a filha para ele ver na hora que ele queria; QUE antes da depoente ter tido uma outra relação, ele desconfiava dela estar com alguém e ficava dizendo por whatsapp que ela não deveria deixar sua filha perto de outro homem; QUE a ameaça consistia em morte, dizia que iria lhe dar um tiro e depois iria se atirar; QUE sempre ele deixava entender que tinha uma arma; QUE por conta dessas ameaças, e por intermédio dos conselhos de seu pai que dizia que deveria dar um ponto final nessas ameaças é que a depoente resolver denunciá-lo; QUE foi à delegacia de Soure denunciar o réu; QUE quando a depoente teve um relacionamento com o Clemerson, o acusado passou a lhe ameaçar e também o Clemerson por mensagem; QUE lhe ameaçava só por mensagem; QUE no dia que a polícia foi até sua casa, porque ele teria dito que a depoente não estava deixando ver sua filha, isso ocorreu porque a depoente já tinha recebido a medida protetiva, daí que a depoente não podia ter nenhum tipo de contato com ele, quer por mensagem quer presencialmente; QUE

nesse dia ele foi até sua casa atrás da depoente, no sítio, foi na passagem na casa da irmã da depoente, mas a depoente estava escondida com sua filha, porque não sabia da reação dele; QUE em nenhum momento viu o acusado armado com alguma coisa; QUE não existe o compartilhamento da guarda da criança, porque quem cuida da criança é a depoente, e por conta das ameaças a três anos a criança não tem contato mais com ele, por conta da medida protetiva aplicada; QUE depois que a depoente se separou a criança ficava com sua mãe e suas irmãs, para a depoente poder ir trabalhar; QUE não teve nenhuma informação que sua filha teria mandado mensagem para seu pai falando de possível abandono; QUE ele não voltou a procurar a depoente em sua residência; QUE o áudio fora enviado só dessa vez, mas eram vários áudios; QUE no dia que o acusado soube que a depoente estava no relacionamento, o réu mandou nesse dia os áudios; QUE durante o seu relacionamento com o acusado, ele fazia apenas pressão psicológica com a depoente; QUE após o término do relacionamento não houve ameaças, só quando ele soube que a depoente estava se relacionando, mas não recorda a data da ameaça; QUE tem medidas protetivas contra ele, ele tem cumprido as medidas.”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha EPC
ALBANO PONTES LOUREIRO
narrou:(id. 26951612)

“QUE na data estava de plantão com o Delegado Rosivaldo na delegacia de Soure e aí a vítima os procurou, inicialmente para fazer um boletim de ocorrência e narrar que estava sofrendo ameaças pelo réu, que era seu companheiro, mas que estavam separados a algum tempo; QUE ela narrou que por um tempo ele havia estabelecido um outro relacionamento e havia deixado de ameaçar ela por algum tempo, mas naquela ocasião ele voltou ameaçar a vítima; QUE conforme narrou a vítima ele havia ameaçado ela de forma agressiva que ele iria matá-la, assim como o seu companheiro e depois iria se matar; QUE ela acreditou no teor da ameaça porque o acusado tinha arma de fogo, porque ele trabalhava com cobrança de crediário; QUE em razão dessa informação prestada pela vítima motivou um pedido de busca e apreensão que posteriormente, a polícia logrou êxito em encontrar na casa do acusado um armamento; QUE a vítima conseguiu comprovar para o depoente a ameaça, através de um conteúdo que trazia no celular dela, inclusive a polícia chegou a fazer a extração desse conteúdo, por meio de uma certidão e juntaram aos autos; QUE não sabe explicitar o modelo da arma apreendida na casa do acusado, mas era um revólver; QUE não teve conhecimento sobre a quebra das medidas protetivas; QUE após o cumprimento da diligência o réu fora preso em flagrante delito.”

Por sua vez, em Juízo, o acusado
MANUEL FERREIRA LIMA NETO
(id. 26951612)
.”

“QUE não perseguiu a vítima; QUE

a situação toda foi relacionada a sua filha; QUE após o término do relacionamento chegou a falar para vítima foi sobre algumas coisas que a filha do depoente estava desabafando o que estava acontecendo lá, o depoente iria dar parte, procurar seus direitos; QUE não ameaçou; QUE após a separação, sua filha chegou a desabafar com o depoente sobre o que estava acontecendo entre ela e o companheiro de sua mãe; QUE teve uma vez que o depoente perguntou para a criança quem teria lhe buscado na escola, ela teria lhe dito que teria sido a vizinha, que questionou com sua mãe, ela lhe respondeu porque estava numa cidade vizinha e tinha deixado com a avó dela, e ela não foi buscar; QUE outra situação foi que sua filha lhe falou que a mãe teria mandado a menor dormir, era cedo, ela não estava com sono e viu que a mãe estava toda arrumada, quando a criança acordou depois viu que estava com sua avó e sua mãe tinha saído para uma festa com seu namorado; QUE nunca ameaçou a vítima com intuito de reatar o relacionamento, até porque quem quis terminar o relacionamento foi o depoente; QUE nunca tentou retornar o relacionamento com a vítima, tudo que se dirigiu com a vítima foi em relação a sua filha; QUE mandou um áudio à vítima, mas não foi questão de ameaça, e sim daria parte a polícia em relação ao que estava acontecendo a sua filha dentro de casa o que preocupou bastante o depoente.”

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
que ele iria matá-la e em seguida iria tirar sua vida
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, via mensagem WhatsApp, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

MARYANNE SALGADO DE BRITO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, uma vez que restou evidenciado que a ameaça realizada pelo réu fora suficiente para causar um temor real e sobretudo, relevante à ofendida, pois se tratava de ameaça contra sua vida, tanto que ela procurou a delegacia de polícia do município de Soure para denunciá-lo, afim de evitar que um mal maior lhe ocorresse.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações do policial que registrou o boletim de ocorrência da ofendida, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida, inclusive confirmou que a vítima apresentou,
através de um conteúdo que trazia no seu celular, inclusive a polícia chegou a fazer a extração desse conteúdo, por meio de uma certidão e juntaram aos autos, assim como narrou que a vítima acreditou nas ameaças realizadas pelo acusado, uma vez que ele possuía uma arma de fogo, já que trabalhava com cobrança de crediário, inclusive em razão dessa informação prestada por MARYANNE motivou um pedido de busca e apreensão que posteriormente, a polícia logrou êxito em encontrar na casa do acusado o armamento, tratando-se de um revólver.

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por
policiais
têm
valor probante
, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES , Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, quanto ao redimensionamento da pena aplicada por sua inadequação, mais uma vez não merece acolhimento o referido pedido, tendo em vista que a pena-base fora fixada no seu mínimo legal, não sendo reconhecida nenhuma atenuante, agravante na segunda fase da dosimetria, e nem causas de aumento ou diminuição na terceira fase, sendo sua pena final fixada no seu mínimo legal, não havendo qualquer reparação a ser feita.

DO PEDIDO DE REFORMA DO SURSIS

A suspensão condicional da execução da pena, também conhecido por Sursis, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade.

A Suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração.

De acordo com o art. 77 do Código Penal enumera os requisitos para sua concessão.

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1.o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2.o - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal em seu art. 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente,

tendo pleno domínio da situação concreta por ele (réu) vivenciada, possui melhor condição de definir a penalidade que se mostre, de fato, mais favorável ao seu cliente, especialmente pela inocorrência de demonstração, nos autos, pela parte adversa e discordante do pretendido ajuste de pena (Órgão Acusador), do efetivo prejuízo gerável ao apenado com o afastamento do SURSIS

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista
o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor (1
mês de detenção, em regime aberto)
, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por dois anos.

Pelos argumentos expostos, acolho o pleito requerido, mantendo a pena ao apelante em 1
(um) mês de detenção
, em
regime aberto
,
sob as condições estabelecidas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, apenas para manter a pena do apelante
MANUEL FERREIRA LIMA NETO
em

1
(um) mês de detenção
, em
regime aberto
,
sob as condições estabelecidas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas
.

É como voto.

Belém/PA,
18 de setembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025